Tribunal: TJSP
Processo: 0002608-85.2003.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Licença dos exercícios de 1999 a 2001 – Ação ajuizada em 11.12.2003 – Citação editalícia ocorrida em 8.8.2007 – Decisão que extingue a execução pela ocorrência da prescrição – Inocorrência no caso – Aplicabilidade do princípio da actio nata – Prescrição intercorrente não caracterizada – Sentença modificada – Recurso da Municipalidade provido.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – ISSQN e Taxa de Licença dos exercícios de 1999 a 2001 – Ação ajuizada em 11.12.2003 – Citação editalícia ocorrida em 8.8.2007 – Decisão que extingue a execução pela ocorrência da prescrição – Inocorrência no caso – Aplicabilidade do princípio da actio nata – Prescrição intercorrente não caracterizada – Sentença modificada – Recurso da Municipalidade provido.